Tribunal: TJDFT
Processo: 0724805-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM DIVISÃO DE BENS. OMISSÕES. CONTRATO DE UNIÃO ESTÁVEL. APLICAÇÃO. DEVIDA. DESNECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem as omissões apontadas, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão impugnado analisou de forma clara e coerente os fundamentos trazidos no recurso de apelação, concluindo que o contrato de união estável avençado entre as partes deve ser observado, aplicando-se o regime de separação de bens, ainda que o veículo tenha sido adquirido anteriormente, não havendo que se falar em autorização judicial para estabelecimento de regime diverso à regra supletiva do art. 1.725 do Código Civil.
3. In casu, o embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.